Tribunal: TJDFT
Processo: 0707234-37.2025.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. PLATAFORMA OLX. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DE USO. DESATIVAÇÃO DO ACESSO. REGULAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, os quais visavam à condenação da parte recorrida à obrigação de fazer, consistente no desbloqueio imediato da conta na plataforma digital de titularidade do recorrente; a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e ao reconhecimento da abusividade de cláusulas contratuais que autorizem o bloqueio unilateral da conta sem prévia notificação ao usuário.
2. Em suas razões recursais, o autor sustenta a ocorrência de conduta abusiva por parte da recorrida, argumentando que já vinha utilizando regularmente a plataforma para a comercialização de seus produtos; que o bloqueio da conta foi efetuado sem qualquer notificação prévia; e que permanecem ativos na plataforma anúncios semelhantes, o que configuraria tratamento seletivo e discriminatório em seu desfavor. Diante disso, pugna pela reforma integral da sentença recorrida.
3. O recurso foi interposto de forma regular, tempestivo e próprio. Preparo devidamente recolhido (ID.76199527). Contrarrazões apresentadas (ID. 76199533).
4. No caso em análise, constata-se que a relação jurídica firmada entre as partes não se enquadra como relação de consumo em favor do autor. Isso porque restou demonstrado que este utilizava a plataforma para a comercialização de produtos odontológicos, desempenhando, assim, a função de fornecedor, nos termos do art. 3o do Código de Defesa do Consumidor (ID. 76199358).
5. Do conjunto probatório constante nos autos, verifica-se que o recorrente utilizava a plataforma da recorrida para a veiculação de anúncios referentes a produtos que comercializava. Entretanto, sem qualquer comunicação prévia, teve seu acesso bloqueado sob a justificativa de infringência aos termos de uso, em razão da publicação de anúncio relativo à venda de produto odontológico. A controvérsia, portanto, restringe-se a verificar a regularidade da conduta da recorrida ao proceder ao bloqueio do acesso do recorrente, em especial quanto à observância das disposições contratuais e legais aplicáveis.
6. Com efeito, a boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e o princípio da função social do contrato (art. 421 do Código Civil) impõem às partes contratantes o dever de cooperação, transparência e lealdade recíproca. Nesse contexto, impõe-se analisar se a recorrida demonstrou efetivamente a ocorrência de infração contratual e se observou os deveres anexos de boa-fé e de informação acerca do uso de seus serviços.
7. Ressalte-se que, conforme os termos e condições de uso pactuados entre o recorrente e a plataforma, existe previsão expressa que proíbe a comercialização de produtos odontológicos: “Item 9 da listagem de itens proibidos na plataforma: “Medicamentos ou outros produtos terapêuticos semelhantes, para humanos ou animais, abertos, usados, tarja vermelha ou preta, e/ou que não sejam de uso tópico; Lentes de contato, óculos de grau, aparelho auditivo ou quaisquer produtos que necessitem de receita médica; equipamentos médicos e odontológicos, inclusive de uso veterinário, invasivos ou que só devem ser manuseados por profissional competente; agulhas ou lancetas para uso cutâneo, subcutâneo ou intravenoso; É permitida a comercialização de equipamentos médicos de uso doméstico.” Grifo nosso. (https://ajuda.olx.com.br/s/article/produtos-e-servicos-proibidos-na-olx).
8. Referida disposição foi, todavia, deliberadamente violada pelo recorrente, em evidente afronta às regras previamente estabelecidas, não lhe sendo dado alegar desconhecimento, sob pena de incidir em comportamento contraditório e pretender beneficiar-se da própria torpeza, visto que tais normas encontram-se publicamente disponíveis aos usuários da plataforma. Cumpre salientar que a mera existência de anúncios de produtos semelhantes àqueles ofertados pelo recorrente não constitui fundamento apto a legitimar a conduta dos anunciantes que, de forma irregular, descumprem as normas previamente estabelecidas pela plataforma. A violação de regras contratuais não se justifica pela repetição do ilícito por terceiros, sob pena de se admitir a perpetuação de práticas vedadas e contrárias à política interna da empresa.
9. Ressalte-se, ainda, que à recorrida incumbe o dever de promover a fiscalização e o controle dos conteúdos publicados em seu ambiente virtual, justamente com o objetivo de assegurar a observância das disposições contratuais e normativas que disciplinam a utilização da plataforma. Tal atuação, longe de se configurar como abusiva, revela-se necessária para a preservação da legalidade, da segurança e da própria credibilidade do serviço prestado. Dessa forma, não há como se imputar à recorrida qualquer conduta ilícita ou abusiva, pois agiu em estrita conformidade com os termos de uso livremente pactuados entre as partes, exercendo legitimamente seu poder de moderação e controle sobre os anúncios disponibilizados. Sentença que se confirma.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
11. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor da causa, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95